Tribunal: TJDFT
Processo: 0705415-08.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. TEORIA DA LESÃO CONTRATUAL NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução. Nas razões recursais, o apelante sustenta que as cláusulas contratuais do termo de confissão de dívida são abusivas e requer a aplicação da teoria da lesão contratual e das normas do Código de Defesa do Consumidor, para a aplicação dos encargos financeiros usuais no mercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se há abusividade nos encargos financeiros pactuados no termo de confissão de dívida, apta a justificar a revisão das cláusulas contratuais; (II) se estão presentes os requisitos da teoria da lesão contratual, prevista no art. 157 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de execução deve ser demonstrado pelo executado nos embargos à execução, nos termos do art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, exigindo-se a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende devido, o que não ocorreu no caso em exame.
4. A alegação de que a dívida originária era de R$ 5.300,00 não foi comprovada e foi confessada a dívida de R$ 10.000,00, sem demonstração de coação ou outro vício de consentimento.
5. Os encargos financeiros aplicados pelo exequente são juros e correção monetária com os índices oficiais adotados pelo TJDFT.
6. A teoria da lesão contratual exige manifesta desproporção entre as prestações e estado de necessidade ou inexperiência do contratante, o que não foi evidenciado nos autos.
7. A existência de eventual relação de consumo não afasta, por si só, a presunção de validade do título executivo extrajudicial regularmente constituído.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor devido inviabiliza o acolhimento do argumento de excesso de execução.
2. A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de indicação objetiva das cláusulas impugnadas, não autoriza a revisão do termo de confissão de dívida.
3. A aplicação da teoria da lesão contratual exige desproporção manifesta entre as prestações e situação de necessidade ou inexperiência do contratante lesado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 917, §§ 3o e 4o, 1.012 e 1.013; e CC, art. 157.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.641.205/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.9.2024, DJe 1.10.2024.